Tribunal: TJBA
Processo: 8064464-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064464-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ADAILTON ALVES BARRETO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO
D
E OUTROS
MEIOS TÍPICOS,
AINDA QUE NÃO SE EXIJA O ESGOTAMENTO DESTES
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB. O embargante alega a existência de vícios de fundamentação, sustentando que o Tema 219 do STJ dispensa o esgotamento de diligências e que a medida seria necessária para a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao manter o indeferimento da utilização do sistema CNIB, sob o fundamento de que a medida possui caráter subsidiário e exige o exaurimento prévio dos meios executivos típicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma exauriente, consignando que, embora o Tema 219 do STJ dispense o esgotamento de diligências extrajudiciais para a penhora on-line, tal entendimento não confere direito absoluto ao uso de ferramentas de quebra de sigilo ou constrição universal sem a demonstração de utilidade e progressividade lógica.

A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) possui caráter excepcional e subsidiário, sendo admissível apenas quando exauridos os meios executivos típicos, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1963178/SP).

A inexistência de elementos contemporâneos que justifiquem a medida excepcional no atual estágio do processo afasta a alegação de vício de fundamentação, revelando apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese(s) de julgamento:

A utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é medida executiva de caráter subsidiário, condicionada ao prévio exaurimento das diligências executivas típicas.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a modificação do entendimento jurídico adotado pelo colegiado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022; 139, IV; 489, § 1º, IV; 797 e 805. Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 12/12/2023. STJ, Tema Repetitivo nº 219.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 8064464-42.2024.8.05.0000
, de Salvador/BA, que tem como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e Embargado
ADAILTON ALVES BARRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

N
ÃO ACOLHER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA